Tribunal: TJSP
Processo: 0503550-70.2007.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença dos Exercícios de 2003 e 2004 – Município de Taubaté – Ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido – Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Substituição do polo passivo – Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes do

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença dos Exercícios de 2003 e 2004 – Município de Taubaté – Ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido – Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Substituição do polo passivo – Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes do ajuizamento da ação – Irregularidade da CDA reconhecida - violação do artigo 202 do CTN e do artigo 2o, §5o e §6o, da LEF – Observância da vedação expressa da Súmula 392 do C. STJ – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.